Tribunal: CARF
Processo: 11610.725816/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.725816/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.180 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
PATRICIA POPADIUK MIMURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da legislação de regência, notadamente artigo 73 do
Decreto no 3.000/1999 - Regulamento do Imposto de Renda, todas as despesas
dedutíveis lançadas pelo contribuinte em sua Declaração de Ajuste Anual
devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea, sob pena da
respectiva glosa e lançamento de imposto suplementar, o que se vislumbra em
parte na hipótese dos autos, onde o contribuinte não logrou comprovar
totalmente a efetividade do serviço declarado e respectivo pagamento, impondo
seja mantida parcialmente a exigência fiscal.
IRPF. DEDUÇÃO COM INSTRUÇÃO DEPENDENTE. DECLARAÇÃO DE
QUITAÇÃO
DA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO.
COMPROVANTE
PAGAMENTO. VALIDADE. INSUBSISTÊNCIA GLOSA.
Tendo a contribuinte apresentado documentação hábil e idônea para fins de
comprovação da efetividade da despesa de instrução com seu dependente, mais
precisamente declaração de quitação da instituição de ensino, impõe-se
rechaçar a glosa procedida pela fiscalização e restabelecer, por conseguinte, a
dedução levada a efeito pela autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, somente para restabelecer a dedução referente a despesa de
instrução de dependente, no valor de R$ 3.091,35.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.725816/2014-91
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Corrêa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
PATRÍCIA POPADIUK MIMURA, contribuinte, pessoa física, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrada Notificação
de Lançamento, emitida em 29/07/2014 (e-fl. 43), exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF Suplementar, decorrente de glosas de deduções
indevidas de despesas médicas e de instrução, em razão da falta de comprovação ou previsão
legal, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 07/12, e
demais documentos que instruem o processo.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fls. 02/06,
a qual fora julgada procedente em parte pela 7a Turma da DRJ 07 no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 107-002.172, de 25 de setembro
de 2020, de e-fls. 49/53, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de Setembro de
2017.
Em suma, entendeu o julgador recorrido que a contribuinte não logrou comprovar
a efetividade de parte das despesas médicas e de instrução glosadas, tendo em vista que a
comprovação ocorrera mediante apresentação de simples recibos, sem apresentação de cheques,
TED, extratos, etc.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 63/71,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve a procedência parcial da exigência
tributária, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de comprovar as
deduções glosadas remanescentes.
Em defesa de sua pretensão, elabora estudo a propósito do conceito de renda
contemplado na legislação de regência, sobretudo quanto às deduções de instrução e despesas
médicas, as quais encontram lastro nas normas isentivas do IRPF, concluindo que o recibo de fls.
23 do profissional de saúde comprova os gastos realizados pela recorrente, sendo despiciendo
qualquer outra formalidade para a aceitação do fisco nesta dedução legal e prevista em norma,
afinal, referidas despesas foram perfeitamente comprovadas por meio de indicados documentos.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao rechaçar
os comprovantes acostados aos autos pela contribuinte, asseverando que mesmo que as despesas
médicas tenham sido pagas pelo esposo da contribuinte, referidos valores não podem ser
excluídos da dedução, pois trata-se de pagamento realizado por terceiro dentro da entidade
familiar, consoante resguardado pela jurisprudência administrativa e judicial transcrita na peça
recursal.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

Quanto às despesas de instrução com seu dependente, sustenta ter apresentado
declaração de quitação da instituição de ensino, comprovando a despesa de R$ 8.325,95, mas
com a dedução dentro do limite legal de R$ 3.001.35, devendo ser restabelecida a isenção
informada em sua declaração de imposto de renda.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva da peça recursal, como já robustamente demonstrado nos
autos, a contribuinte deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas e de instrução
suportadas no decorrer do ano-calendário sob análise. Uma vez intimada a comprovar a
efetividade e pagamento de tais serviços, a autuada apresentou documentação que, no
entendimento da fiscalização, não observa os requisitos legais para tanto, ensejando as
respectivas glosas e a lavratura da presente notificação de lançamento, senão vejamos:
“[...]

[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

Devidamente cientificada da Notificação de Lançamento, a contribuinte interpôs
impugnação, a qual fora rechaçada em parte pela autoridade julgadora de primeira instância,
mantendo parcialmente as glosas procedidas, nos seguintes termos:
“[...]
O contribuinte informou despesas com instrução no valor de R$ 3.091,35
relacionado a seu filho e dependente na Declaração, João Francisco Mimura, no valor
de R$ 8.325,95. O limite individual correspondente, no valor de R$ 3.091,35 foi
glosado, tendo em vista a falta de apresentação de comprovantes.
Em sede de impugnação, o Interessado traz o documento de fls.21, emitido pela
instituição de ensino com a informação de matrícula e de quitação de todo o ano
calendário. Não traz, contudo, qualquer comprovante dos pagamentos efetuados e,
portanto, a dedução efetuada não pode ser aceita.
Em relação à dedução invocada na impugnação, relacionada a despesas de
instrução de sua filha e dependente na Declaração, Mariana Mimura, uma vez que não
foi pleiteada via Declaração de Ajuste Anual, tal fato deve ser interpretado como uma
renúncia ao exercício de uma opção prevista em lei.
Aqui cabe ressaltar que as deduções, em geral, constituem uma faculdade
concedida ao sujeito passivo, que se materializa no momento da entrega da declaração
de rendimentos. A legislação tributária não impôs, ao sujeito passivo, o dever de se
utilizar de possíveis deduções. Tampouco atribuiu ao fisco o direito de exigir uma
atitude positiva do contribuinte nesse sentido. Ante o exposto e tendo em vista que a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a
excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes
de notificado o lançamento (Código Tributário Nacional, art. 147), cabe indeferir o
pleito.
Assim, é de se manter a glosa efetuada, no valor de R$ 3.091,35.
[...]
O interessado informou despesas médicas no valor que totaliza R$ 26.653,54,
sendo que, deste montante, houve a glosa de R$ 23.493,54.
Da análise da documentação trazida aos autos, verifico haver respaldo para a
dedução de parte das despesas glosadas, conforme detalhamento abaixo:
[...]
Relacionado à despesa com o profissional da área médica, Roque de Mattia Jr.,
foram apresentados extratos bancários do mês de novembro de 2012 (fls.27/28) nos
quais se busca vincular saídas de recursos da conta com o pagamento que teria sido
efetuado.
Examinando-os, não se pode lhes atribuir a força probante pretendida pelo
sujeito passivo, pois verifica-se que não estão destacadas ordens de pagamento ou
transferências bancárias, por exemplo, coincidentes em datas e valores com o recibo
apresentado as fls.23 Também não é possível estabelecer uma inequívoca vinculação
entre as saídas de recursos e o recibo apresentados, datado de dezembro de 2012.
Ademais, quanto a alegação de que parte do pagamento foi em dinheiro,
esclareça-se que não existe obrigação legal de que o sujeito passivo efetue os
pagamentos com cheque nominal ou por meio de transferências bancárias, sendo
possível que a quitação das despesas médicas declaradas seja feita em dinheiro, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe que se faça
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

pagamentos de uma forma em detrimento de outra. Não obstante, ao optar por
pagamento em dinheiro, o sujeito passivo abre mão da força probatória de outros
documentos bancários, assumindo o ônus de não ser capaz de demonstrar,
inequivocamente, os efetivos desembolsos das deduções objeto de pedido de
esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, como aqui se verifica. Não
tendo sido apresentadas provas aptas a sanarem as faltas apontadas no lançamento, ônus
do sujeito passivo, como exposto, resta mantida a glosa de R$ 22.350,00, conforme na
tabela acima detalhado.
[...]”
Ainda inconformada com a exigência fiscal, mantida em parte pelo julgador
recorrido, a contribuinte interpôs recurso voluntário pretendendo a reforma do Acórdão
guerreado, trazendo à colação documentos/alegações que entende passíveis de restabelecer as
despesas glosadas remanescentes.
A corroborar sua tese, elabora estudo a propósito do conceito de renda
contemplado na legislação de regência, sobretudo quanto às deduções de instrução e despesas
médicas, as quais encontram lastro nas normas isentivas do IRPF, concluindo que o recibo de fls.
23 do profissional de saúde comprova os gastos realizados pela recorrente, sendo despiciendo
qualquer outra formalidade para a aceitação do fisco nesta dedução legal e prevista em norma,
afinal, referidas despesas foram perfeitamente comprovadas por meio de indicados documentos.
Contrapõe-se ao entendimento levado a efeito pelo julgador recorrido, ao rechaçar
os comprovantes acostados aos autos pela contribuinte, asseverando que mesmo que as despesas
médicas tenham sido pagas pelo esposo da contribuinte, referidos valores não podem ser
excluídos da dedução, pois trata-se de pagamento realizado por terceiro dentro da entidade
familiar, consoante resguardado pela jurisprudência administrativa e judicial transcrita na peça
recursal.
Quanto às despesas de instrução com seu dependente, sustenta ter apresentado
declaração de quitação da instituição de ensino, comprovando a despesa de R$ 8.325,95, mas
com a dedução dentro do limite legal de R$ 3.001.35, impondo seja restabelecida a dedução
informada em sua declaração de imposto de renda.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, em parte, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que
instruem o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido apresenta-se parcialmente incensurável,
devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
De início, mister registrar que remanesce em discussão nesta instância recursal
somente a despesa médica atinente ao prestador de serviços Roque de Mattia Jr (R$ 22.350,00),
e despesa de instrução do dependente João Francisco Mimura, no valor do limite legal de R$
3.091,35, seja porque parte das glosas já foram afastadas pelo julgador recorrido ou mesmo por
não ser objeto de contestação nesta oportunidade.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, vigentes à época dos fatos geradores, que assim
prescrevem:
“Lei no 9.250/1995
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
compreendendo as creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à
educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização); e à educação profissional, compreendendo o
ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual de: (Redação dada pela Lei
no 11.482, de 2007) (Vide Medida Provisória no 2.159-70, de 2001)
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;”
“Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas - prestador de serviços Roque de
Mattia Jr-, deverão ser comprovadas, com indicação do nome, endereço e número de inscrição
no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu.
In casu, o contribuinte no decorrer da ação fiscal fora intimado a comprovar as
despesas deduzidas do seu imposto de renda, ou seja, sua efetividade e respectivo pagamento,
tendo apresentado documentos que não atendiam os pressupostos legais, no entendimento do
fisco, o que ensejou as glosas daquelas despesas e o lançamento do imposto suplementar, na
forma explicitada acima.
Por sua vez, ao analisar a impugnação interposta e os documentos (recibos)
apresentados naquela oportunidade, o julgador recorrido manteve a exigência fiscal tendo em
vista entender que não se prestam a comprovar a efetividade dos serviços prestados e o
pagamento.
Notadamente em relação à comprovação de pagamento, exigiram as autoridades
fazendárias pretéritas a apresentação de cópia de cheques, extratos bancários ou de cartão de
crédito, o que fora confrontado pela contribuinte ao afirmar que quitou os serviços mediante
moeda corrente.
Observe-se, que a exigência pretendida pela fiscalização, corroborada pelo
Acórdão recorrido, qual seja, a existência de cheques nominativos e/ou extratos bancários ou de
cartão de crédito, é contemplada pela legislação de regência de maneira alternativa. Em outras
palavras, estabeleceu o legislador que tais provas deverão ser exigidas na falta de documentação
comprobatória da prestação e pagamento dos serviços médicos e/ou outros, o que se vislumbra
no caso vertente.
Na hipótese dos autos, procurando trazer elementos comprobatórios da prestação
de serviço e pagamentos, a contribuinte, desde a peça impugnatória, apresentou simplesmente
recibos dos prestadores de serviços.
Em sua peça recursal submetida a análise nesta oportunidade, a contribuinte,
igualmente, não logrou comprovar referidas despesas, simplesmente reiterando as alegações
inaugurais.
Destarte, o que a legislação de regência exige é que essas despesas deduzidas do
imposto de renda sejam devidamente comprovadas, mediante documentação hábil e idônea, não
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

cabendo ao aplicador da lei estabelecer limitações que não decorram do próprio ordenamento
jurídico e nem muito menos o interessado se esquivar de comprovar sua pretensão, sobretudo
com a possibilidade de apresentação de uma infinidade de documentos com essa finalidade.
Aliás, como já explicitado em outras oportunidades, em nosso entendimento vale
mais o conjunto probatório à um documento isolado, sobretudo quando este não observa
integralmente os pressupostos legais. Assim, se apresentado um único recibo, devidamente
formalizado, em circunstância que não levante suspeita, não vislumbramos problemas em admiti-
lo. Por outro lado, quando tal documento não se apresenta na forma que a legislação exige ou
mesmo é passível de questionamento justo por motivos outros, pode a fiscalização exigir outra
documentação com o fim de demonstrar a efetividade do serviço e o respectivo pagamento. E,
nestes casos, cabe ao contribuinte trazer aos autos outros elementos de prova para comprovar o
alegado, tais como, cheques, extratos bancários ou de cartão de crédito, laudos, exames, pedidos
médicos, declarações, notas fiscais, contratos de prestação de serviços, etc.
In casu ̧ como explicitado alhures, a contribuinte na impugnação e recurso
voluntário apresentou o mesmo documento, qual seja, recibo básico do prestador de serviço (sem
maiores informações detalhadas), o qual, em nosso entendimento, não tem o condão de
comprovar os serviços médicos prestados e os respectivos pagamentos, na linha do que restou
decidido no Acórdão recorrido.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar o direito creditório pretendido.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Assim, em relação ao prestador de serviço médico Roque de Mattia Jr (R$
22.350,00), escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a procedência do
lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela
Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi dos fatos
alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por outro lado, relativamente a despesa de instrução do dependente João
Francisco Mimura, no valor do limite legal de R$ 3.091,35, com a devida vênia, ousamos
divergir do julgador recorrido.
Isto porque, como restou assentado na própria decisão recorrida, a contribuinte
trouxe à colação Declaração de quitação emitida pela instituição de ensino, de e-fl. 21,
comprovando, assim, a prestação de serviço, bem como o respectivo pagamento.
É bem verdade que a declaração de matrícula e inexistência de débito referenciada
poderia ser mais detalhada apresentando valores, datas, etc. Mas também é verdade que afirma
que o dependente encontra-se matriculado desde 2012 e o limite legal, no importe de R$
3.091,35, é por demais aquém da realidade das mensalidades anuais que se pagam, mesmo nos
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.180 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.725816/2014-91

idos de 2012, razão pela qual impõe-se admitir tal documento como comprovante da efetividade
e pagamento do serviço prestado e restabelecer a dedução declarada.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para afastar a
glosa referente a despesa de instrução do dependente João Francisco Mimura, no valor de R$
3.091,35, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 82
DF CARF MF
Original